Tribunal: STF
Processo: RE 264434
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-17
Data de publicação: 2010-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO REAL. IMPLANTAÇÃO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N. 8.880/94, ARTIGO 31. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO ADICIONAL. PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR (ART. 7º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA). DISCIPLINA PROVISÓRIA (ART. 10, INC. I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS). COMBATE À INFLAÇÃO. REGRA DE AJUSTAMENTO DO SISTEMA MONETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Ao determinar o pagamento de indenização adicional equivalente a cinquenta por cento (50%) da última remuneração recebida pelo trabalhador, na ocorrência de dispensa sem justa causa durante o período de vigência da Unidade Real de Valor (URV), o art. 31 da Lei n. 8.880/94 veicula preocupação legítima e necessária do Estado com a preservação do nível de emprego, existente apenas durante o período de transição monetária (implantação do denominado Plano Real). 




2. O diploma normativo, no qual consta o dispositivo questionado, configurou medida legislativa emergencial do Estado em busca do atendimento de interesse social maior, geral e abstrato, para evitar resultados mais desastrosos ou mesmo o completo descontrole da ordem econômica pela Administração Pública. 




3. Norma de ajustamento do sistema monetário, inserida num contexto macroeconômico de combate à inflação, sem conotação com a proteção da relação de emprego exigida pelo inc. I do art. 7º da Constituição da República, a qual configura situação de permanência. 




4. Matéria de competência legislativa privativa da União que não está reservada à lei complementar (art. 22, inc. VI, da Constituição da República). 




5. Negado provimento ao recurso extraordinário.